Tribunal: TJDFT
Processo: 0714078-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714078-63.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DAS GRACAS FREITAS APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de pensão por morte. Todavia, ao final da peça recursal, a apelante requer o provimento do recurso, para que seja julgado "procedente o pedido de arbitramento de alugueres" (ID 53737623, pág. 7). Intime-se, pois, a apelante a esclarecer o pedido deduzido no presente recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, fica a apelante intimada para, querendo, no mesmo prazo, manifestar-se sobre as preliminares de não conhecimento do recurso e sobre o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé deduzidos nas contrarrazões de ID 53737627. Publique-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora